Tribunal: STF
Processo: Rcl 78334
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Direito processual civil e do trabalho. Reclamação. Bloqueio de valores. Contratos de gestão. Saúde. Violação de precedentes. ADPF N. 664. Reclamação procedente. 



  1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por INSTITUTO GNOSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, nos autos do processo n. 0100772-17.2023.5.01.0226, que teria violado o decidido pelo STF na ADPF n. 664.



    2. A parte reclamante sustenta que “celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “em decorrência, sofreu penhora nos valores de R$189.300,40 (cento e oitenta e nove mil, trezentos reais e quarenta centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduz que “interpôs Embargos à Execução, demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, mas que foi julgado improcedente” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Informa que “ficou comprovado nos autos que os recursos penhorados são vinculados aos contratos de gestão firmados com o Município do Rio de Janeiro. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional” (fl. 6, e-doc. 1). 



    A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio de ativos.



    No mérito, pede a procedência da reclamação, tornando definitivos os efeitos da liminar ou, caso não concedida, a reforma da decisão que determinou o bloqueio de ativos.



    Foi certificado nos autos originários (e-doc. 8) que o valor correspondente a R$ 189.300,40 de conta vinculada ao Município do Rio de Janeiro foi bloqueado.



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. Transcrevo o teor da decisão reclamada (e-doc. 13):



    “A embargante busca, de forma geral, a liberação do valor penhorado nos autos, argumentando que se trata de verba pública e que, por ser uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos, todos os seus recursos financeiros estão vinculados a projetos e contratos específicos para a prestação de serviços de saúde ao Estado, o que lhes confere um caráter público. 



    Afirma que a respectiva conta bancária, de sua titularidade, fora aberta única e exclusivamente para o recebimento de recursos públicos.



    Alega a existência de suposta dívida com o Estado do Rio de Janeiro da qual seria credora, cujos créditos encontram-se retidos nos processos por ela indicados, decorrentes de vínculos firmados com o Estado do Rio de Janeiro. 



    Apesar dos argumentos apresentados pela embargante, suas condições em nada alteram a natureza jurídica das verbas, que permanecem de origem privada. 



    Portanto, embora parte da arrecadação seja destinada a fins públicos, isso não modifica a origem dos recursos. 



    Diferente do que a embargante pretende sugerir, não há base jurídica para afastar a penhora determinada em sua conta bancária, já que a medida visa simplesmente garantir o cumprimento da decisão judicial, conforme a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC. 



    Declarar impenhoráveis os valores em posse da embargante significaria conceder-lhe um privilégio que não encontra fundamento constitucional, visto que não se configura como um ente público propriamente dito. 



    Além disso, se assim fosse, qualquer entidade beneficente poderia vincular a gestão de seus recursos a um ente público para evitar execuções trabalhistas, as quais, vale destacar, têm caráter alimentar. 



    (...)



     Isso posto, julgo IMPROCEDENTES os Embargos À Execução, nos termos da fundamentação supra que integra o presente decisum para todos os efeitos legais.”



    6. A manutenção genérica de constrição sobre as contas bancárias, sem qualquer ressalva quanto às diferentes origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados, implica inobservância do assentado na ADPF n. 1.012. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação. (Rcl 49140 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26.04.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30.08.2022 PUBLIC 31.08.2022, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 62832 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29.05.2024 PUBLIC 03.06.2024)



    7. O precedente na ADPF n. 664 impede a constrição indiscriminada de verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. No caso, a decisão reclamada implicou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão firmados pelo Poder Público. 



    8. Na espécie, foi objeto de constrição a conta bancária da reclamante (43574-0), que segundo e-doc. 7, é destinada exclusivamente ao recebimento e movimentação de recursos públicos da saúde do Município do Rio de Janeiro. 



    9. Nesta oportunidade, cito acórdão proferido nos autos da Rcl n. 72.814, de minha relatoria:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM GENÉRICA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.”



    10. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores determinadas, em face do reclamante, no Processo n. 0100772-17.2023.5.01.0226, desde que efetivamente vinculados aos contratos de gestão firmados pelo reclamante. Os valores que, em virtude de tais decisões, tenham sido penhorados/retidos deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente